Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-46.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702339-46.2024.8.07.0011 RECORRENTE: NK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: K. R. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: PIEDADE RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL. MORTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por supermercado condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da morte do genitor de menor impúbere, vítima de disparos efetuados por segurança que atuava no local. Pedido inicial fundado na responsabilidade do tomador de serviço pela conduta de seu preposto. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por dano moral e pensão mensal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir preliminares já rejeitadas em decisão saneadora não impugnada tempestivamente; (ii) saber se há responsabilidade da empresa tomadora pelos atos do segurança, ainda que contratado de forma eventual; (iii) saber se os valores arbitrados a título de indenização por dano moral foram proporcionais à gravidade do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminares rejeitadas pela decisão saneadora não foram objeto de recurso oportuno, estando preclusas. 4. Reconhecida a responsabilidade objetiva do tomador de serviço por atos de preposto. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que supermercados respondem por danos causados por agentes de segurança em suas dependências, independentemente de vínculo formal direto. 6. Valores fixados na sentença respeitam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatíveis com precedentes similares. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. Tese de julgamento: "1. É preclusa a rediscussão de preliminares rejeitadas em decisão saneadora não impugnada no tempo e modo legal. 2. O tomador de serviços responde objetivamente por atos ilícitos praticados por prepostos no exercício de atividade vinculada ao seu risco empresarial. 3. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com base em precedentes análogos." A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, § 3o, inciso II, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o acórdão, ao presumir preposição e afastar, sem enfrentamento suficiente, a excludente de culpa exclusiva de terceiro, contrariou os citados artigos que exigem, respectivamente, nexo causal não rompido e efetiva atuação em nome e por conta do fornecedor para irradiar responsabilidade solidária; b) artigo 944, caput e parágrafo único, do Código Civil, pleiteando a redução do valor da indenização a título de dano moral, sob o fundamento de que a condenação faz referência genérica aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem individualização concreta das circunstâncias do caso. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 14, § 3o, inciso II, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 944, caput e parágrafo único, do Código Civil, porque entende a Corte Superior que “1. O valor da indenização por danos morais fixado pela instância ordinária só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou exorbitante. 2. A revisão do quantum indenizatório não é cabível quando implica reexame de questões fático-probatórias, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.303.485/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Por fim, não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020